Tribunal: TJMT
Processo: 0021041-78.2016.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0021041-78.2016.8.11.0002
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO QUE INDICA A TORPEZA DA MOTIVAÇÃO DO CRIME – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTAM A IMPREVISIBILIDADE DA AÇÃO PELO OFENDIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
02. Persistindo dúvidas quanto à torpeza da motivação criminosa, notadamente porque o réu afirma que agiu para proteger a sua família, enquanto outros elementos denotam que queria evitar que a vítima revelasse a sua esposa o seu caráter reprovável, inviável a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.
03. Existindo indicativos de que a vítima foi surpreendida pelo agente, pois não esperava que ele estivesse armado, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do Código Penal.
04. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021041-78.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIANO DO NASCIMENTO - CPF: 679.629.042-91 (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALMIR ROGERIO COSTA - CPF: 885.213.114-00 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO QUE INDICA A TORPEZA DA MOTIVAÇÃO DO CRIME – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE APONTAM A IMPREVISIBILIDADE DA AÇÃO PELO OFENDIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma De Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
02. Persistindo dúvidas quanto à torpeza da motivação criminosa, notadamente porque o réu afirma que agiu para proteger a sua família, enquanto outros elementos denotam que queria evitar que a vítima revelasse a sua esposa o seu caráter reprovável, inviável a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal.

03. Existindo indicativos de que a vítima foi surpreendida pelo agente, pois não esperava que ele estivesse armado, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2o do artigo 121 do Código Penal.
04. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fabiano do Nascimento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal n. 0021041-78.2016.8.11.0002, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (id. 212416702).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois os fundamentos elencados na decisão de pronúncia são questionáveis, sobretudo porque o acusado foi ameaçado pela vítima e houve entre eles acalorada discussão, que redundou no disparo de arma de fogo (id. 212416716).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia em todos os seus termos (id. 212416722).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 212416723).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 217977652).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, I, do Código Penal, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Na data de 20/04/2016, por volta das 14h00min, em via pública, nas imediações da Rua U, Quadra 28, Lote 30, no bairro Mapim, nesta cidade o denunciado Fabiano do Nascimento, com consciência e evidente animus necandi, por motivo torpe, efetuou disparo de arma de fogo contra Almir Rogério Costa, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 27/43, que foram a causa suficiente sua morte.

Evola-se do autuado que nas circunstâncias de dia e horário acima mencionadas, a vítima Almir foi até a residência do denunciado Fabiano a sua procura, o qual ali não se encontrava, tendo sido atendido por sua esposa, Crislaine Batista Teixeira.

Após, vítima e denunciado mantiveram contato telefônico, tendo a mesma permanecido nas imediações da residência deste, aguardando-o.

Algum tempo depois o denunciado Fabiano ali chegou acompanhado de um amigo, Adelson Batista de Oliveira Ferreira, ocasião em que a vítima disse ao denunciado que contaria para a sua esposa e para as pessoas da igreja quem ele, denunciado, era de verdade.

Segundo emerge do caderno investigatório, o denunciado então sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na vítima, que a atingiu na região abdominal, provocando sua morte.

Segundo emerge dos autos o denunciado e a vítima, que dizia ser “pastor” eram parceiros na prática de golpes financeiros e se desentenderam em razão da negociação de um automóvel,

inicialmente adquirido pela vítima de Antonina Alves da Silva, o qual ante o não pagamento do valor combinado, foi repassado ao denunciado, mediante a assunção da dívida por este, que não obstante o tenha repassado a terceiro (um tio seu), também não adimpliu a dívida.

Ante esse desacerto, a vítima ameaçou contar à esposa do denunciado e às pessoas da igreja evangélica por ele frequentada sobre sua condição de golpista financeiro, e visando evitar ser desmascarado, o denunciado atirou na vítima, ceifando sua vida, o que revela o caráter torpe de sua conduta
(id. 212421761 - Pág. 3)

Após a instrução processual, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para incluir a qualificadora prevista no § 2o, inciso IV, do art. 121, do Código Penal, nos seguintes termos:

“
Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local supracitados, o denunciado FABIANO DO NASCIMENTO, imbuído do sentimento de vingança e objetivando impedir que a vítima relevasse sua familiaridade na prática criminosa, em meio a discussão travada, sacou arma de fogo e de inopino efetuou disparo em direção à vítima, provocando-lhe ferimento que, por sua natureza e sede, causou-lhe a morte, conforme se depreende do Laudo Pericial de Necropsia (ID. 37118675 - Pág. 28/33).

Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local
” (id. 212422719).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o acusado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente postula a exclusão das qualificadoras, argumentando que o acusado agiu após ser ameaçado pela vítima e o disparo foi efetuado durante calorosa discussão, o que permite concluir que a motivação do delito não é de natureza torpe e que a vítima não foi surpreendida ou teve sua capacidade de defesa diminuída.

Contudo, não obstante os argumentos sustentados pela defesa, verifica-se que as qualificadoras devem ser mantidas.

A princípio, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, segundo o qual “
a exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.450.023/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/5/2024).

Igualmente, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça orienta que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Quanto à motivação do crime, ressai dos autos que a testemunha Lourdes Cristina do Camargo Amaral relatou na fase inquisitiva que auxiliou a vítima Almir durante o período em que ele esteve hospitalizado, ocasião em que ele lhe revelou que, juntamente com Fabiano, havia planejado um golpe financeiro, mas houve um desentendimento entre eles em decorrência da negociação de um veículo, o que fez com que desistisse do esquema criminoso, o que deixou Fabiano furioso, especialmente quando ameaçou contar seus planos ilícitos a sua esposa Crislaine e aos membros da igreja, razão pela qual ele teria se armado e atirado em Almir (id. 212421762 - Pág. 19).

Tais relatos estão em sintonia com o depoimento da informante Crislaine Batista Teixeira, então esposa do acusado, que afirmou em juízo ter ouvido a vítima dizer a Fabiano no dia do crime: “se você não resolver isso vou contar pra sua esposa tudo que você é, tudo que você faz” (relatório de mídias de id. 212422715).

Igualmente, a testemunha ocular Adelson Batista de Oliveira Ferreira afirmou em juízo que, durante a discussão que culminou com o disparo de arma de fogo, a vítima disse para o acusado que iria “contar tudo” para a sua esposa (relatório de mídias de id. 212422715).

Portanto, existem nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da qualificadora do motivo torpe.

Da mesma forma, conquanto os disparos tenham ocorrido durante uma discussão acalorada, há indicativos de que a vítima não esperava que o acusado estivesse armado, tanto que espontaneamente aguardou a sua chegada em frente a sua residência, o que indica que o ataque armado ocorreu de maneira súbita e imprevista, situação que dificultou a defesa do ofendido.

Aliás, o fato de existir prévio desentendimento entre vítima e acusado e de os disparos terem ocorrido durante uma discussão, não é capaz, por si só, de afastar a qualificadora em questão, já que não anula a possibilidade do elemento surpresa, a depender das circunstâncias e da dinâmica em que ocorrera o crime, o que será decidido pelos jurados.

Desse modo, as qualificadoras descritas nos incisos I e IV do §2o do artigo 121 do Código Penal não se revelam manifestamente improcedentes, de modo que devem ser mantidas na pronúncia e as circunstâncias deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto
, conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024